Tribunal: TJMT
Processo: 1025946-76.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1025946-76.2020.8.11.0000
RECORRENTE: IZAURA DA ROCHA GUIMARÃES
RECORRIDO: CAUÊ MAGNO ARAÚJO E SILVA
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (ID 90744974), com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por IZAURA DA ROCHA GUIMARÃES, com fundamento no art. 105, inc. III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, assim ementada: (ID. 87609475):
AGRAVO DE INSTRUMENTO – BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – INDEFERIMENTO PELO JUÍZO “A QUO” – VIABILIDADE – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DIREITO AO BENEFÍCIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 5o LXXIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Segundo o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a alegação de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício de gratuidade da justiça.
Não comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstraria a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso a manutenção da decisão que indeferiu o benefício de gratuidade da justiça.
(TJMT, AI n. 1025946-76.2020.8.11.0000, Des. Relator Sebastião Barbosa de Farias, julgado em 18.05.2021).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Agravo de Instrumento, aviado por IZAURA DA ROCHA GUIMARÃES, que manteve, à unanimidade, a decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, no sentido de indeferir o pedido de justiça gratuita requestado pela agravante.
Nas razões do Recurso Especial a recorrente sustenta violação aos 5o, XXXV e LV, da Constituição Federal, artigos 98 e seguintes do CPC e art. 1o da Lei 7.115/83, argumentando: (a) que não tem condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento; (b) a declaração de pobreza apresentada aos autos goza de presunção de veracidade, razão pela qual é desnecessária a comprovação de hipossuficiência.
Argumenta que “a decisão guerreada, fere de morte dispositivos de Lei, pois, conforme se vê das provas carreada aos autos, comprovam o direito da recorrente, bem como o verdadeiro estado econômico o qual passa a recorrente que, tem comumente se socorrido a empréstimos bancários para poder suprir suas necessidades básicas, diga se de passagem, não são poucas! Devido a sua idade de 75 anos, com diversos problemas de saúde, que necessita de medicação e cuidados diários". (id 90744974 - Pág. 10)
Por fim, pugna pela reforma do julgado e concessão da justiça gratuita.
Recurso tempestivo (ID 90904461).
Efeito suspensivo pendente de análise.
Sem contrarrazões (ID 94169984).
É o relatório.
Decido.
1- Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
2- Da violação aos artigos 98 e seguintes do CPC – ausência de fundamentação. Súmula 284/STF.
Sem a identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado, ou objeto de dissídio jurisprudencial, fica prejudicada a análise da controvérsia, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ.
1. O conhecimento do recurso especial pelas alíneas ‘a"’e ‘c’ do permissivo constitucional exige a indicação de qual ou quais os dispositivos de lei que supostamente teriam sido violados ou objeto de interpretação divergente entre o acórdão impugnado e os paradigmas, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF. Precedentes.
2. O Tribunal de origem, com base na análise do acervo probatório dos autos, concluiu que o segurado faz jus ao recebimento da indenização correspondente à cobertura securitária, por entender que a questão relativa ao pagamento da indenização de forma proporcional ao grau de invalidez do segurado, encontra-se tão somente nas condições gerais da apólice, da qual não há prova de que o autor, na condição de segurado, tomou conhecimento. Assim, para rever o entendimento do acórdão recorrido, demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e reinterpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado em razão das Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1220109/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018).
In casu, apesar de ter arguido violação ao artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil, a recorrente não indicou, de modo preciso e específico, qual teria sido ofendido, o que impossibilita a delimitação da controvérsia.
Para elucidar:
“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. INVENTÁRIO. SUCESSÃO DE CÔNJUGE. DISPOSITIVO VIOLADO. INDICAÇÃO PRECISA. AUSÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO DE DISSÍDIO PRETORIANO. FALTA DE COTEJO ANALÍTICO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF.
(...)
2. A falta de indicação precisa de qual o artigo, parágrafo ou alínea, da legislação foi tida por violada caracteriza deficiência de fundamentação no recurso especial, inviabilizando a abertura da instância excepcional. Incidência da Súmula 284-STF.
(...)
4. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 1073482/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 28/08/2017). [g.n.]
Diante do exposto, inviável a admissão do recurso, neste ponto.
Violação ao artigo 1o da Lei 7.115/83 - exame matéria fática – Súmula 07 do STJ.
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação ao 1o da Lei 7.115/83, está amparada na assertiva de que a declaração de hipossuficiência prescinde do acompanhamento de outros documentos para comprovar a falta de recursos econômicos e consequente deferimento da justiça gratuita, pois goza de presunção de veracidade.
O órgão fracionário deste tribunal, soberano na análise da matéria fático probatória, assim pontuou quanto a esta questão (ID 81019986):
O entendimento sobre o requisito para concessão do benefício da justiça gratuita é dividido entre duas correntes desta Corte. Enquanto uma entende por suficiente a mera declaração do requerente de que não possui condições financeiras de arcar com o pagamento das despesas processuais, a outra exige a comprovação desta condição.
Filio-me à corrente que condiciona a concessão do benefício da justiça gratuita, à efetiva comprovação de que não possui condição financeira de arcar com as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no inciso LXXIV, art. 5o da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. (destaquei) (...) assim, vê-se pela documentação colacionada, especialmente o Holerite, extratos, ainda, o fato da Agravante possuir vários empréstimos, não justifica o deferimento do pedido de justiça gratuita.
Note-se que não é o fato da Agravante constituir advogado particular que impõe obrigatoriamente o pagamento das custas e despesas processuais; mas sim o fato da Agravante não se enquadrar como hipossuficiente, à luz da legislação vigente, ainda que possua endividamento bancário, o que, aliás, é próprio de sua atividade.
Desta feita, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, para o fim infirmar a conclusão de que, para além da declaração de hipossuficiência, a recorrente não conseguiu comprovar, mediante a documentação acostada aos autos, que não possui condição financeira suficiente para arcar com as custas processuais, é necessário o exame dos fatos e provas, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO DA VIA ELEITA. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
1. "Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, o exame de eventual ofensa a dispositivo da Constituição Federal, ainda que para o fim de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal? (AgInt no EREsp n. 1.082.463/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, DJe 1o/2/2019).
2. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado, em razão de fundadas razões, indeferir ou revogar o benefício.
3. No caso, diante dos elementos fáticos constantes dos autos, decidiu-se pelo descabimento da gratuidade da justiça. Para se afirmar o direito nesta instância, seria necessário reexaminar os fatos e provas constantes dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ.
4. Tal óbice aplica-se também na interposição do recurso pela alínea "c" do dispositivo constitucional.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1497977/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 09/06/2021)
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544, DO CPC) - PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - INDEFERIMENTO PELO MAGISTRADO PROCESSANTE - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO RECURSO.INCONFORMISMO DO AUTOR.
1. A afirmação de hipossuficiência, para o fim de obtenção do benefício da assistência judiciária gratuita, possui presunção legal juris tantum, podendo o magistrado, com amparo no art. 5o, da Lei n.o 1.050/1960, infirmar a miserabilidade a amparar a necessidade da concessão do benefício.
2. A pretensão de que seja avaliada pelo Superior Tribunal de Justiça a condição econômica do requerente exigiria reexame de provas, o que é vedado em sede de recurso especial, em face do óbice contido na Súmula 07 do STJ.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 517.564/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/10/2014, DJe 30/10/2014.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Da violação aos artigos 5o incisos XXV e LV da CF/88 – via inadequada.
Consoante os artigos 102, III e 105, III, ambos da Constituição Federal, é patente que a afronta a dispositivo constitucional não pode ser objeto de análise nesta via, sob pena de usurpação de competência do STF, uma vez que ao STJ cabe apenas pacificar a interpretação dada a dispositivo de lei federal.
Confira-se:
“PROCESSO PENAL E PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO COLEGIADO. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. REGIME PRISIONAL. INOVAÇÃO RECURSAL. EXAME DE PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
(...)
3. A via especial não comporta o exame de preceitos constitucionais, cuja competência encontra-se adstrita ao âmbito do Supremo Tribunal Federal, conforme prevê o art. 102 da Constituição Federal.
4. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no AgInt no AREsp 685.051/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 11/05/2018).
Assim, em relação à suposta violação aos artigos 5o inciso XXXV e LV da CF/88, o Recurso Especial constitui via inadequada para a análise da questão, o que obsta a sua admissão neste ponto.
3- Do pedido de efeito suspensivo
Extrai-se da redação do artigo 1.029, § 5o, III do Código de Processo Civil que é da competência desta Vice-Presidência a análise do pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso especial no período compreendido entre a sua interposição e a publicação da decisão de sua admissibilidade.
De outro lado, da leitura do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, em caso de recurso que, em regra, não é dotado de efeito suspensivo, é certo que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa quando da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Assim, autoriza-se a tutela provisória, em tese, restrita à suspensão da eficácia da decisão impugnada (efeito suspensivo), desde que fundada na probabilidade do provimento do recurso e na urgência. Portanto, exige-se que o acórdão recorrido tenha cunho positivo, ou seja, altere a realidade fática existente antes do ajuizamento da ação.
No caso, verifica-se que o Órgão Fracionário apenas manteve a decisão do relator que indeferiu a gratuidade da justiça, de forma que o Recorrente busca, em verdade, a obtenção de pronunciamento judicial inédito para que prossigam com a ação sem o pagamento das custas judiciais.
Todavia, na sistemática dos recursos excepcionais regida pelo CPC, não há lugar para a análise de pedidos desta natureza por esta Vice-Presidência, já que tal concessão exige um exame acerca do próprio direito perseguido na ação, incompatível com o juízo meramente prelibatório da admissibilidade recursal.
Assim, com vistas a evitar a usurpação e extrapolação dos limites do juízo de admissibilidade, de rigor o não conhecimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal cuja competência para o julgamento é do Tribunal ad quem.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC e não conheço do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça